Tribunal: STF
Processo: RHC 252349
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 765.963/GO (e-doc. 31).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 298 (falsificação de documento particular) e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal, porque teria, juntamente com outro acusado, utilizado procuração com assinatura falsificada da vítima para ingressar com ação judicial em nome desta (e-doc. 7).



    3. Em 11/12/2018, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO recebeu a peça acusatória (e-doc. 10).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra essa decisão, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, o impetrante aponta a inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa para a ação penal. Afirma não comprovada a materialidade dos delitos, uma vez que não foi realizado laudo pericial que atestasse a falsificação das assinaturas.



    6. Requer o trancamento da Ação Penal nº 0047018- 24.2018.8.09.0175.



    7. O Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 52).



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    11. No art. 41 do Código de Processo Penal se prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    12. No caso sob análise, o Ministério Público do Estado de Goiás narrou, nos seguintes termos, o envolvimento do recorrente nos crimes pelos quais está processado:



    “Infere-se do Inquérito Policial que, entre os meses de abril e maio de 2016, a vitima Johnny Costa dos Santos, em conversa com Daniely Siara Pires Rocha, manifestou interesse de ingressar com uma ação cível a fim de questionar os juros abusivos de um contrato firmado com a empresa denominada Banco ltaucard, oportunidade em que Daniely lhe indicou o advogado DENIS HERLAN OLIVEIRA, ora denunciado, dizendo, ainda, que entraria em contato com ele para verificar se este poderia ajuizar a demanda. 



    Dias depois, Danielly entrou novamente em contato com Johnny, informando-lhe que o denunciado DENIS havia aceitado ‘pegar a causa’ e que, para isso, Johnny deveria enviar-lhe a fotografia da sua carteira de identidade (RG n9 5.271.990 PC/GO) e comprovante de endereço por meio do aplicativo ‘WhatsApp’, da linha telefônica (62) 9127-0815. 



    Posteriormente, em julho de 2016, Jhonny foi informado da audiência de conciliação designada para o seu processo, ocasião em que entrou em contato direto com o denunciado DENIS, o qual lhe informou estaria presente no ato, que ocorreria no 10º andar do Fórum. 



    No entanto, no dia da audiência, o denunciado DENIS não compareceu, enviando, em seu lugar, uma advogada, que, na ocasião, aconselhou Johnny a não aceitar o acordo promovido pela empresa Banco ltaucard. 



    Após a referida audiência, a vítima Johnny não mais teve informações acerca do seu processo contra a empresa Banco ltaucard. 



    Ocorre que, no mês de outubro de 2017, Jhonny tomou conhecimento de um bloqueio judicial nas suas contas bancárias da Caixa Econômica e Banco Bradesco, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), referentes a um processo contra a empresa ‘OI’, da qual não tinha conhecimento, e que constava como advogado constituído da vítima o denunciado GUILHERME. 



    Após buscar informações acerca desse processo contra a empresa ‘OI’, registrado sob o nº 5157538.18.2016.8.09.0051, Johnny percebeu que as assinaturas constantes na procuracão e declaração eram adulteradas, porquanto se tratavam de cópias da assinatura constante na sua carteira de identidade.



    Apurou-se, ainda, pela própria vítima Johnny, que os denunciados GUILHERME e DENIS obtiveram acesso, sem autorização, ao extrato do SPC/Serasa, em que, de fato, constava uma dívida em nome de Jhonny com a empresa ‘OI’, mas que este, em absoluto, os autorizou a ingressar com uma ação judicial cível contra essa empresa.



    Constatou-se, ademais, pelos depoimentos colhidos durante o Inquérito Policial, que o denunciado DENIS, à época dos fatos, trabalhava como estagiário de GUILHERME, e encarregou-se de obter junto à vítima Jhonny o documento de identidade, de onde se obteve as cópias da assinatura usada nos citados documentos falsos. DENIS tinha ciência de que Jhonny não havia contratado GUILHERME para demandar em desfavor da empresa ‘Oi’.



    Verificou-se, por derradeiro, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça de Goiás, que os denunciados GUILHERME e DENIS já foram denunciados em outros processos criminais, pela prática de delitos onde valeram-se do mesmo modus operandi, com vítimas diversas, além de possuírem outros inquéritos policiais em andamento.” (e-doc. 7, p. 2-5, grifos nossos).



    13. Ao receber a peça acusatória, o Juízo de origem afirmou:



    “Depois de analisar os autos, verifico que a denúncia se reveste dos requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como encontra embasamento no inquérito policial que a acompanha. Não há dúvidas que os elementos que compõem o procedimento investigatório são suficientes para a instauração do processo penal, já que indicam, prima facie, a ocorrência de crime.



    Por outro lado, não se encontram presentes as hipóteses que ensejam a rejeição ou queixa da denúncia, previstas no art. 395, do CPP, quais sejam: I) manifesta inépcia da inicial. II) falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou III) falta de justa causa para o exercício da ação penal.” (e-doc. 10).



    14. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou ter sido indicada na denúncia a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Como se vê, a peça acusatória descreveu a conduta típica, com todas as circunstâncias, a qualificação do denunciado, a classificação do crime e o modo como o fato supostamente delituoso ocorreu, de molde que permitiu o exercício de ampla defesa.



    Na ausência de indefinição ou confusão narrativa constatável de plano, não há falar em inépcia da denúncia.



    A tese relativa à não configuração do elemento subjetivo específico do tipo ou à inexistência de dolo dependerão da instrução criminal para serem devidamente dirimidas, bastando, nesta etapa processual, a indicação, como feita na denúncia, da intenção de usar documento falso para burlar o ingresso de uma ação judicial.



    (...)



    No caso em tela, a denúncia supratranscrita descreve fato que configura, em tese, o delito do artigo 304 c/c o artigo 298, ambos do Código Penal.



    Verifica-se, ainda, da leitura da inicial acusatória, a existência de prova indiciária indicativa de ser o paciente o autor do crime que lhe é imputado.



    Imperioso registrar que, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se constata, de plano, a atipicidade da conduta, sob a tese de que ‘a utilização do documento inquinado de falsidade – uma procuração judicial - se deu pela própria suposta vítima, que não foi feito perícia, que foi para audiência e que por depoimento confirma que autorizou a adentrar com processo, que recebeu os valores de processos, o que não pode significar, por presunção, que o advogado o teria falsificado e utilizado dolosamente com o fim engodar o Poder Judiciário, ou mesmo que tinha conhecimento da invalidade do documento.’



    Isso porque a alegação de que o documento inquinado de falso foi usado pela própria vítima não deve ser analisada no writ, sob pena de ensejar adiantamento do juízo de mérito da ação penal. Com efeito, trata-se de tese de inocência do paciente, que, por exigir dilação probatória, não compete análise em sede deste writ.



    Quanto a afirmação da ausência de materialidade, por falta de perícia, importa ressaltar que '(…) para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não se verifica na hipótese. (...)’ (STJ, HC n. 507.484/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019).



    Ainda que assim não fosse, oportuno ponderar que a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que a materialidade do crime do artigo 304 do CP pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos, sendo prescindível o laudo pericial (AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP).



    Nesse contexto, tratando-se o caso de possível prática de uso de documento particular falso, há, ab initio, justa causa a configurar a conduta delituosa do artigo 304 c/c o artigo 298, ambos do Código Penal.



    (...)



    Noutro tanto, não há falar em quebra da cadeia de custódia, pois, ao contrário do que aduziu a impetrante, por meio do Ofício nº 2169, de 20/03/2018, a polícia civil enviou o processo judicial, com a procuração, ao instituto de criminalística, para verificar se houve falsificação de assinatura da vítima Jhonny.



    Dessarte, não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a ação penal, incabível, nesta via, o seu trancamento.” (e-doc. 5, p. 3-5, grifos nossos).



    15. No ato ora impugnado, o STJ concluiu pela validade das premissas:



    “Na hipótese,  a inicial exibe a tipificação legal das condutas praticadas, a qualificação do ora paciente e detalha os atos praticados pelo acusado, registrando que  o paciente e o corréu fizeram uso de documento falso no 9° Juizado Especial Cível de Goiânia - GO, com o fim de ingressar com ação judicial de natureza cível, sem o prévio consentimento e autorização da vítima Johnny Costa dos Santos (fls. 37/42), estando  de acordo com os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Os fatos narrados demonstram a materialidade dos delitos e a autoria delitiva, o que justifica o prosseguimento da ação penal.  



    Destaque-se que  para o oferecimento da denúncia é apenas exigida a descrição da conduta delituosa e a existência de elementos probatórios mínimos que comprovem a acusação, pois as provas conclusivas de materialidade e autoria são necessários para o juízo de condenação.



     No tocante à falta de materialidade em razão de ausência de laudo pericial, o Tribunal de origem destacou (fls. 24/25):



    (...)



    Vale ressaltar que esta Corte Superior ’Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos’ (AgRg no AREsp 1.548.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020). (AgRg no REsp n. 1.977.919/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).



    Com efeito, acerca dos fatos imputados ao paciente na denúncia, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, motivo pelo qual não há como se valorar os elementos de convicção até então comprovados.



    Assim, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta Corte, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas e fatos em sede de presente recurso de habeas corpus.” (e-doc. 31, p. 9-10).



    16. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao recorrente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    17. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    18. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    19. Além disso, as alegações referentes à não comprovação da materialidade delitiva ante a não realização do exame pericial não se sustentam. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 208.086-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    “AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação documental e uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de exame pericial. Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento falso. Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros passíveis de confronto. Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. Há justa causa para ação penal por crimes de documental mediante criação e de uso de documento falso, quando se tenha a denúncia baseado na prova testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção do documento, cujo original desapareceu, sem haver outros passíveis de perícia indireta.”



    (HC nº 82.982/PE, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 03/04/2007, p. 08/06/2007; grifos nossos).



    20. Ainda que assim não fosse, há informações nos autos de que “a polícia civil enviou o processo judicial, com a procuração, ao instituto de criminalística, para verificar se houve falsificação de assinatura da vítima Jhonny” (e-doc. 5, p. 5).



    21. Desse modo, não há como se afastar, neste momento processual em que sequer houve dilação probatória, a materialidade dos crimes imputados ao recorrente.



    22. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. 



    23. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator